Tribunal: TJSP
Processo: 2242276-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Avaliação de imóvel. Necessidade de nomeação de perito avaliador. Inteligência do artigo 870, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Hipótese que não se enquadra dentre as exceções previstas no artigo 871, do mesmo diploma legal. Decisão reformada. Agravo provido.